Tribunal: TJES
Processo: 0001178-90.2017.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001178-90.2017.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISMAR DE JESUS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS E JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Elismar de Jesus Vieira contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, mantendo, contudo, a condenação com fundamento em provas autônomas produzidas em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que, ao mesmo tempo em que reconhece a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, mantém a condenação com base em provas colhidas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado distingue expressamente os elementos de prova, reconhecendo a nulidade do reconhecimento fotográfico na fase policial, mas destacando que a condenação se fundamenta em um conjunto harmônico de provas autônomas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

4. A decisão aponta, além do depoimento da vítima, a confirmação, por policiais militares, de que adolescentes e corréu identificaram Elismar como o condutor do veículo, bem como a recuperação do celular subtraído em poder de outro corréu integrante do grupo.

5. A alegada contradição não se sustenta, pois o depoimento judicial da vítima e os demais elementos probatórios não decorrem diretamente do reconhecimento fotográfico anulado, tampouco foram por ele contaminados.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da valoração das provas, sendo incabíveis quando ausentes os vícios elencados no art. 619 do CPP.

7. A irresignação da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e com a interpretação judicial das provas, o que não configura contradição sanável por embargos.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001178-90.2017.8.08.0033
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELISMAR DE JESUS VIEIRA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: VENANCIA SANTOS RAMOS - ES41149
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
ELISMAR DE JESUS VIEIRA
, em face do acórdão de id. 16972802, proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, mantendo, contudo, a condenação baseada em outros elementos de prova.

O embargante alega (id. 17158089), em síntese, a existência de contradição no acórdão. Sustenta que, ao reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226, do CPP, o julgado não poderia ter mantido a condenação com base no depoimento da vítima em juízo, argumentando que este estaria "c
orrompido e contaminado
" pelo ato nulo.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal.

No que tange à suposta

contradição

no julgado, a defesa sustenta haver incompatibilidade lógica entre a anulação do reconhecimento fotográfico policial e a utilização do depoimento da vítima em juízo para fundamentar a condenação. Entretanto, o v. acórdão embargado foi expresso e claro ao distinguir os elementos probatórios.

Conforme pontuado
na decisão
e reforçado pelo parecer ministerial, a condenação não se lastreou exclusivamente no depoimento da vítima, mas sim em um "
conjunto harmônico de provas
", produzido sob o crivo do contraditório.

Além do relato da ofendida, o voto condutor consignou expressamente que os policiais militares confirmaram, em juízo, que os adolescentes e o corréu apontaram "Elismar" como o condutor do veículo e que o adolescente M.G., confirmou a participação do acusado no assalto, bem como que o celular subtraído foi recuperado com o corréu que atuava junto ao grupo.

Portanto, não há contradição interna no julgado. O acórdão reconheceu a invalidade formal do procedimento policial (art. 226, do CPP), mas concluiu que a autoria delitiva restou evidenciada por fontes independentes e autônomas, produzidas na fase judicial, as quais não foram contaminadas pelo vício do inquérito.

A irresignação da defesa, na verdade, reflete mero inconformismo com a valoração das provas realizada por esta e. Segunda Câmara Criminal e com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria de mérito já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.